Tribunal: TRF3
Processo: 5021928-33.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2017-12-07

Ementa:
238/366)

5021928-33.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A REALIZAÇÃO DA PENHORA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. MEDIDA INCABÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

- A indisponibilidade visa resguardar, por meio de bloqueio, o resultado do processo principal, podendo ser revogada caso haja modificação da situação fática.

- A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo quando esta ocorreu em momento anterior ao pedido de parcelamento.

- No caso em tela, a indisponibilidade dos valores foi realizada em 12/2018 (págs.03/04-ID no 89981490). A seu turno, o parcelamento foi requerido pelo agravante em 02/2019 (pág.02-ID no 89981500). Assim, verifica-se que a constrição dos valores que se pretende ver desonerado

Inteiro teor:
238/366)

5021928-33.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A REALIZAÇÃO DA PENHORA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. MEDIDA INCABÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

- A indisponibilidade visa resguardar, por meio de bloqueio, o resultado do processo principal, podendo ser revogada caso haja modificação da situação fática.

- A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo quando esta ocorreu em momento anterior ao pedido de parcelamento.

- No caso em tela, a indisponibilidade dos valores foi realizada em 12/2018 (págs.03/04-ID no 89981490). A seu turno, o parcelamento foi requerido pelo agravante em 02/2019 (pág.02-ID no 89981500). Assim, verifica-se que a constrição dos valores que se pretende ver desonerados ocorreu muito antes da suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Portanto, não se vislumbra hipótese para a sua liberação, de modo que deve a r. decisão agravada ser mantida.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021928-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ALDO FERREIRA BRITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALINE APARECIDA DA SILVA GOMES - SP338982

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021928-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ALDO FERREIRA BRITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALINE APARECIDA DA SILVA GOMES - SP338982

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO FERREIRA BRITO contra a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de liberação da penhora de valores, vez que decretada antes do parcelamento.

Alega o agravante, em síntese, que ante o deferimento do parcelamento e o seu fiel cumprimento, o bem constrito deve ser imediatamente liberado, sob pena de se caracterizar dupla oneração. Requer a concessão do efeito suspensivo.

Indeferida a concessão do efeito suspensivo.

Com contraminuta da União, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021928-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ALDO FERREIRA BRITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALINE APARECIDA DA SILVA GOMES - SP338982

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

A indisponibilidade, tal como prevista, objetiva resguardar, por meio de bloqueio, o resultado do processo principal, podendo ser revogada caso haja modificação da situação fática.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo quando esta ocorreu em momento anterior ao pedido de parcelamento, a saber:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DA LEI 11.941/2009. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PARCELAMENTO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE FORA OBJETO DE PRÉVIA GARANTIA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO PROGRESSIVA DOS BENS CONSTRICTOS, NA PROPORÇÃO EM QUE REALIZADA A QUITAÇÃO DAS PARCELAS DA MORATÓRIA INDIVIDUAL. PARIDADE ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E A SUA CORRESPONDENTE GARANTIA. RAZOABILIDADE, QUANDO OS BENS CONSTRICTOS COMPORTAREM DIVISÃO CÔMODA. TODAVIA, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, FICA PREJUDICADO O PEDIDO DO CONTRIBUINTE, ORA RECORRIDO, DE LIBERAÇÃO PROGRESSIVA DAS GARANTIDAS PRESTADAS, EM VIRTUDE DE SUA EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a adesão a programa de parcelamento tributário, por si só, não tem o condão de afastar a constrição dos valores bloqueados anteriormente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.587.756/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.8.2016; AgRg no REsp. 1.289.389/DF, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.3.2012. 2. É certo que a formalização de parcelamento da dívida fiscal, mediante a obtenção de moratória individual, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem extinguir, no entanto, a obrigação. Essa situação legitima a manutenção da constrição incidente sobre os bens do devedor, até que a dívida seja plenamente quitada pela parte devedora, considerando que o Fisco pode retomar a Execução Fiscal, em caso de descumprimento da avença. 3. Não se pode descurar, porém, que, a teor do art. 659 do CPC do Buzaid (CPC/1973), reproduzido pelo art. 832 do Código Fux (CPC/2015), é admissível o bloqueio de ativos financeiros, por meio do Convênio BACENJUD, de depósitos em dinheiro, existentes em contas correntes do Executado, até o limite da execução, para garantia desta.

(...)

6. Logo, constatado o gradual pagamento das parcelas em decorrência da celebração de acordo de parcelamento, deve-se assegurar ao devedor a liberação proporcional dos valores constrictos, no intuito de manter a equivalência entre o débito tributário e a garantia da execução. Ao reverso, impedir a liberação proporcional dos valores bloqueados causaria inescusável ônus ao devedor, notadamente nas hipóteses de parcelamento de longo prazo. 7. O controle judicial de qualquer excesso que vulnere direito, liberdade ou garantia subjetiva individual deve ser exercido com largueza e amplitude, de modo que sejam inibidas e contidas as iniciativas exorbitantes, geralmente ancoradas em argumentos autoritários, avessos ao sistema de equilíbrio que deve presidir as relações entre o Fisco e os seus contribuintes. O eminente Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, já nos idos de 2001, asseverou que é desnecessária a penhora da totalidade dos bens dados em garantia à cédula rural, desde que aqueles constrictos sejam suficientes para assegurar a execução. Aplicação do princípio da menor gravosidade do processo executivo. (REsp. 270.514/MG, DJ de 14.5.2001). 8. Nesses termos, firmo meu posicionamento pessoal de ser legítima a liberação progressiva e proporcional do valor da garantia ofertada pelo devedor, na exata dimensão da parcela quitada. 9. Na hipótese dos autos, todavia, não é deferível a pretensão incidental apresentada pelo Contribuinte, ora recorrido, de liberação progressiva e proporcional dos ativos financeiros bloqueados, na exata dimensão do que for quitado, haja vista que, conforme comprovado pela Fazenda Nacional pela documentação de fls. 330/332, foi rescindido o acordo de parcelamento objeto do pleito, o que torna prejudicado o pedido de limitação da persecução executiva do Ente Público. 10. Recurso Especial da Fazenda Nacional provido. (grifo meu)

(STJ - REsp: 1266318 RN 2011/0166398-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2017)

No caso em tela, a indisponibilidade dos valores foi realizada em 12/2018 (págs.03/04-ID no 89981490). A seu turno, o parcelamento foi requerido pelo agravante em 02/2019 (pág.02-ID no 89981500).

Assim, verifica-se que a constrição dos valores que se pretende ver desonerados ocorreu muito antes da suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Portanto, não se vislumbra hipótese para a sua liberação, de modo que deve a r. decisão agravada ser mantida.

De se mencionar a posição deste E. Tribunal Regional Federal acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE OS ATIVOS FINANCEIROS.

1 - O parcelamento dos débitos exequendos foi realizado em 11/12/2018, enquanto que o bloqueio dos valores via sistema BACENJUD, ocorreu em 10/12/2018.

2 - E embora a agravante tenha noticiado a sua adesão a parcelamento, tal fato, por si só, não autoriza o desbloqueio de seus ativos financeiros.

3 - Para adesão ao parcelamento não há necessidade da apresentação de garantia.

4 - Uma vez realizada a penhora em execução fiscal, deve ela ser mantida até quitação total do débito, pois o parcelamento implica tão somente na suspensão do crédito tributário, nos termos do inc. VI, do art. 151, do CTN, e não na extinção da execução fiscal que apenas irá ocorrer após a quitação integral do débito.

5 - A manutenção da penhora sobre os ativos financeiros da agravante visa garantir eventual descumprimento do parcelamento, além de resguardar a satisfação do crédito tributário.

6 - Quanto ao requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o R. Juízo a quo não se pronunciou sobre o tema, eis que, na decisão ora agravada, houve determinação de manifestação da exequente sobre o parcelamento. Dessa forma, deixo de analisá-lo, sob pena de supressão de instância.

7 – Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007877-17.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/08/2019, Intimação via sistema DATA: 23/08/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A REALIZAÇÃO DA PENHORA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. MEDIDA INCABÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

- A indisponibilidade visa resguardar, por meio de bloqueio, o resultado do processo principal, podendo ser revogada caso haja modificação da situação fática.

- A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o parcelamento tributário possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, porém não tem o condão de desconstituir a garantia dada em juízo quando esta ocorreu em momento anterior ao pedido de parcelamento.

- No caso em tela, a indisponibilidade dos valores foi realizada em 12/2018 (págs.03/04-ID no 89981490). A seu turno, o parcelamento foi requerido pelo agravante em 02/2019 (pág.02-ID no 89981500). Assim, verifica-se que a constrição dos valores que se pretende ver desonerados ocorreu muito antes da suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Portanto, não se vislumbra hipótese para a sua liberação, de modo que deve a r. decisão agravada ser mantida.

- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.